Tribunal: TJES
Processo: 5001424-16.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001424-16.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: AMARILDO VARELA DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001424-16.2025.8.08.0002

1ª TURMA RECURSAL – GABIN
ETE 01

RECORRENTES:
AMARILDO VARELA DOS ANJOS e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDOS(AS):
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A e AMARILDO VARELA DOS ANJOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente AMARILDO VARELA DOS ANJOS é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao referido Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA ANTIGA (DÉCADA DE 80). RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA
ULTRA PETITA
CONFIGURADA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO AO PEDIDO DA EXORDIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SUCESSOR BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO POR QUEBRA DA ISONOMIA E FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA 1ª TURMA RECURSAL EM CASOS IDÊNTICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA LEI 14.905/2024. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
AMARILDO VARELA DOS ANJOS
e
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O sentenciante condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao saldo não resgatado da conta poupança do autor, corrigido monetariamente desde o prejuízo e com juros de 1% ao mês desde a citação. O pleito de danos morais foi julgado improcedente por entender que a falha não gerou lesão aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial e a ocorrência de julgamento
ultra petita
. No mérito, alega ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, inexistência de ato ilícito e de danos materiais, pugnando pela reforma total para improcedência ou, subsidiariamente, pela aplicação da Lei 14.905/2024 quanto aos índices de correção e juros. Por sua vez, o autor insurge-se exclusivamente contra a improcedência do dano moral, sustentando que a retenção indevida de economias de décadas extrapola o mero aborrecimento e citando precedente idêntico julgado pela mesma magistrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
REJEITA-SE
a preliminar de inépcia da inicial. A apuração de saldo de poupança por cálculo aritmético simples afasta a tese de complexidade ou inépcia.

4.

Quanto à preliminar de julgamento
ultra petita
, o Requerente, em sua peça exordial, quantificou o pedido de indenização por danos materiais em exatos R$ 5.000,00. A sentença que condena ao pagamento do saldo não resgatado sem limitar ao valor pedido, incorre em vício, violando o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). Assim,
deve-se reformar o dispositivo para limitar a condenação ao teto de R$5.000,00 a título de danos materiais, conforme pleiteado na inicial.

5.

No mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o autor se enquadra como consumidor e a ré como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à ré demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

A controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira pela retenção de valores de conta aberta nos anos 80 no Banco Nacional, do qual o réu é sucessor.

7.

A relação é nitidamente de consumo, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). O requerente trouxe prova mínima da existência da conta e do saldo inicial (ID. 17727485 e ID. 17727486). Sendo o banco o guardião dos registros e sucessor do Banco Nacional, a ele incumbe o ônus de provar fato extintivo do direito do autor (como o encerramento regular da conta ou o saque integral dos valores), o que não logrou fazer. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que os valores foram regularmente recolhidos ou que prestou as informações adequadas sobre o recadastramento. Assim, a manutenção da condenação por danos materiais é medida impositiva diante da prova documental do saldo remanescente.

8.

Quanto ao dano moral, objeto de recurso do autor
, embora o descumprimento contratual, em regra, não gere dano moral, o caso concreto apresenta particularidades. A retenção injustificada de valores depositados há décadas, somada à resistência da instituição em fornecer informações claras sobre o destino do patrimônio do consumidor, extrapola o mero dissabor. O princípio da isonomia deve ser observado, visto que o Recorrente demonstrou a existência de acórdãos desta 1ª Turma Recursal em casos idênticos (mesma conta de origem/sucessão familiar, processos nºs 5000915-90.2022.8.08.0002 e 5000914-08.2022.8.08.0002), onde se reconheceu o dano moral.

9.

Quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, objeto de recurso do banco
, verifica-se que a parte dispositiva da sentença merece retoques, pois houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar em 28/08/2024 com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

10.

Nesse sentido, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

11.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), por entendê-lo justo e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor para condenar o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil).

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Réu para: reconhecer o vício
ultra petita
e limitar o teto da condenação por danos materiais a R$5.000,00; e determinar que a atualização da condenação observe a Lei 14.905/2024 (correção pelo IPCA + juros pela SELIC deduzida do IPCA).

13.

Sem custas e honorários em desfavor de ambos os recorrentes, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)